Tribunal: TJDFT
Processo: 0722517-12.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VERSÃO DEFENSIVA INCOMPATÍVEL COM AS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença penal condenatória que reconheceu a prática de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, imputado ao réu, que subtraiu diversos objetos do interior de veículo estacionado em via pública, após quebrar o vidro da janela dianteira do lado do passageiro, sendo posteriormente abordado por policiais militares em posse dos bens subtraídos. No recurso, a defesa pleiteia absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena observou os critérios legais e constitucionais, em especial quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais e à aplicação da agravante da reincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova dos autos demonstra, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado, com base no auto de prisão em flagrante, apreensão dos bens, fotografias, relatório policial e depoimentos da vítima e de policial militar, que confirmam a subtração dos bens mediante arrombamento do veículo e a localização imediata do réu com os objetos, inclusive utilizando-os.
4. A versão apresentada pelo réu, no sentido de que teria encontrado os objetos em uma lixeira pública durante a coleta de recicláveis, é inverossímil e incompatível com a dinâmica dos fatos, o reduzido lapso temporal entre o crime e a abordagem policial, e a natureza dos itens subtraídos, o que afasta a tese de absolvição por ausência de provas.
5. A valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas aos antecedentes e à conduta social do réu encontra amparo na Folha de Antecedentes Criminais, que indica condenações definitivas anteriores e a prática do delito durante o cumprimento de pena, o que justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
6. A aplicação da agravante da reincidência foi corretamente realizada com base em condenação anterior definitiva, não havendo bis in idem, pois a mesma passagem foi considerada, de modo autônomo, tanto para qualificar a conduta social quanto para agravar a pena na segunda fase.
7. A fixação do regime inicial fechado é compatível com o montante da pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.
8. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da reincidência e da desfavorabilidade das circunstâncias judiciais, nos termos do art. 44 do Código Penal.
9. Correta a fixação da pena de multa no mínimo legal e da indenização mínima pelos danos materiais causados à vítima, conforme pleito do Ministério Público e provas produzidas nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A apreensão imediata dos bens subtraídos na posse do réu, aliada ao depoimento coerente da vítima e das testemunhas, permite o reconhecimento da autoria e da materialidade do furto qualificado.
2. A versão exculpatória manifestamente inverossímil não prevalece diante de provas firmes e harmônicas produzidas sob o crivo do contraditório.
3. A valoração negativa dos antecedentes e da conduta social, quando devidamente fundamentada com base em condenações anteriores e no contexto fático, é legítima para a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
4. A reincidência específica autoriza o aumento da pena na segunda fase da dosimetria e não configura bis in idem quando a mesma condenação também é considerada como indicativo de conduta social desfavorável.
5. A fixação do regime inicial fechado é cabível diante da reincidência, da quantidade da pena imposta e da análise negativa das circunstâncias judiciais.